Tribunal: TJES
Processo: 0006482-58.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006482-58.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006482-58.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal manejad
a
por MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA,
em face

da
sentença de fls.
47/51
, da
10
ª Vara Criminal de
Vitória
, que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
, condenando-o,
pela prática do crime

definido n
o
artigo
33 da Lei nº 11.343/
20
06,
à pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese,
que
por volta das
10
h
14
min do dia
6
de abril de 20
21
,
na
Escadaria São Damião
, Bairro
Ilha de Santa Maria
, Município de Vi
tóri a, o apelante es t a ria
na posse de
69 (sessenta e nov
e
) pinos de cocaína, 01 (um) papelote de substância similar a "escama" e cocaína pura, 08 (oito) pinos de substância similar a "escama" e cocaína pura, 18 (dezoito) buchas de maconha e 11 (onze) pedras de crack.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais
de
fls.
60
/66
, a defesa
formula pleito absolutório por
insuficiência probatória
ou, subsidiariamente, a reanálise da pena fixada.

Contrarrazões ministeriais às fls. 69/73, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 3967135, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal,
a começar pelo pedido de absolvição
:

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo laudo pericial de exame químico
de
fl.
3 dos autos apensos
, que atesta a presença, no material apreendido,
do éster metílico de benzoilecgonina
e do tetrahidrocanabinol
, princípio
s
ativo
s
das drogas conhecidas como crack e cocaína
e como maconha, respectivamente
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva

também
restou demonstrada,
recaindo sobre o
apelante
, a despeito de
o réu
, quando interrogado judicialmente, te
r
negado a prática do crime a ele imputado.

Veja-se que os Policiais Militares que realizaram a prisão do apelante, tanto na
esfera policial
(
fls.
7/10
do processo apenso
)
, quanto
em juízo,
conforme depoimentos gravados na
mídia
digital
contida no envelope
de
fl.
46
,
confirmam a imputação inicial.

O Soldado PM Adenir Rocha Fernandes Junior afirmou que seu parceiro, o Cabo Peruggia viu o momento em que o apelante arremessou uma sacola por cima do muro, motivando a abordagem e revista pessoal, acrescendo que o local dos fatos caracteriza-se pelo intenso tráfico de entorpecentes.

O Cabo Ronniery Vieira Peruggia, por seu turno, deu maiores detalhes da apreensão, informando que vieram com a viatura pela contramão de direção desembarcaram um pouco antes, sendo que, ao adentrarem o beco, observaram que o apelante estava mexendo em uma sacola e viram o exato momento em que ele, ao perceber a aproximação da guarnição, jogou a sacola por cima do muro e tentou disfarçar a prática do crime. Disse que, de modo geral, os traficantes deixam a droga escondida nas imediações e, quando solicitados, dirigem-se ao local onde o entorpecente está homiziado e busca a quantidade necessária. Disse não se recordar qual policial saltou o muro e encontrou a sacola em que se encontravam as drogas

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Assim, mantenho a condenaç
ão
.

Subsidiariamente, suscit
a
a defesa
o redimensionamento
da pena.

Nesse passo, constata-se que a pena-base restou fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fiando-se a sentença na natureza, na quantidade e na variedade dos materiais ilícitos apreendidos, bem como, pela valoração negativa dos antecedentes do acusado.

Sobre o primeiro fundamento,
ou
seja, a
natureza, a quantidade e a variedade
dos entorpecentes apreendidos na posse do apelante
, relembro que a teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso,
consta do auto de apreensão que
foram encontrados
com o recorrente
nada menos que
69 (sessenta e nov
e
) pinos de cocaína, 01 (um) papelote
e
08 (oito) pinos d
e droga descrita como
"escama",
que seria
cocaína pura,
além de
18 (dezoito) buchas de maconha e 11 (onze) pedras de crack.

Logo,
mostra-se bastante
relevante
não só a
quantidade de entorpecente,
como também a natureza extremamente prejudicial ao usuário da maioria das drogas, de maneira que está
autoriza
da
, na forma do dispositivo citado, a devida exasperação da pena.

D
a mesma forma, está devidamente fundamentada a negativação da circunstância relativa aos antecedentes, uma vez que consta do relatório de fls. 11/16 informações que permitem concluir que o apelante possuía, ao tempo do crime, outras
cinco
condenações transitadas em julgado (processos de nº 024.05.011755-5, 024.07.007587-4, 024.07.061565-3, 024.05.009377-2
e 0014951-74.2013.8.08.0024
).

Preservo a pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, foi validamente reconhecida a circunstância agravante da reincidência, uma vez que,
como registrei acima, o apelante é multirreincidente.

Também idoneamente indeferido o
privilégio a que alude o §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, por ser o réu reincidente.

Ante
o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006482-58.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.
PENA-BASE. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DA APREENSÃO. ART. 42, LEI 11.343/2006. ANTECEDENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, recaindo sobre o apelante, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.
3. A
teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Caso em que foram apreendidos
com o recorrente
69 (sessenta e nove) pinos de cocaína, 1 (um) papelote
e
8 (oito) pinos d
e droga descrita como “
escama”,
que seria
cocaína pura,
além de
18 (dezoito) buchas de maconha e 11 (onze) pedras de crack.
A natureza e a quantidade da apreensão legitimam a exasperação da pena. 4. Igualmente, devida a valoração negativa dos antecedentes e o agravamento da pena na segunda fase, uma vez que o réu é multirreincidente, ostentando outras 5 (cinco) condenações transitadas em julgado na data do fato. 5.
Recurso conhecido e desprovido.

.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.